Tribunal: TJDFT
Processo: 0730533-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 338 DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO AUTOR EM RÉPLICA. SENTENÇA CASSADA.
1. Alegada, na contestação, ilegitimidade passiva, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu, nos termos do art. 338 do CPC.
2. É nula a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, por acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva, sem observância do disposto no artigo 338 do CPC, mormente se o autor não se manifestou em réplica.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.